Tribunal: TJMT
Processo: 1000573-51.2022.8.11.0007
Relator(a): RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO
Órgão julgador: RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-11-06
Data de publicação: 2024-11-13

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1000573-51.2022.8.11.0007
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Empréstimo consignado, Práticas Abusivas]
Relator:
Des(a).
RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[BANCO ITAU CONSIGNADO S.A. - CNPJ: 33.885.724/0001-19 (APELANTE), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO), BERNARDO RODRIGUES DE OLIVEIRA CASTRO - CPF: 966.587.381-49 (ADVOGADO), ONOFRA MARIA DE JESUS - CPF: 380.666.708-00 (APELADO), MARLEI DA SILVA MEDEIRO RIBEIRO - CPF: 035.603.801-70 (ADVOGADO), JOICE GABRIELE MENDES DA SILVA - CPF: 059.208.781-69 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
PARCIALMENTE PROVIDO, UNÂNIME.

E M E N T A

APELAÇÃO –
AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE RELAÇÃO JURÍDICA C/C REPETIÇÃO DE INDÉBITO EM DOBRO E INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL
–

EMPRÉSTIMO CONSIGNADO – AUSÊNCIA DE PROVAS DA LEGALIDADE DA CONTRATAÇÃO –

DESCONTOS IMOTIVADOS –
SITUAÇÃO QUE ULTRAPASSA O MERO ABORRECIMENTO – REPARAÇÃO NECESSÁRIA –
VALOR FIXADO COM RAZOABILIDADE – MANUTENÇÃO –
RESTITUIÇÃO SIMPLES DO INDÉBITO –
RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO
.

É ônus do réu comprovar fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do autor, o que nas ações declaratórias de inexistência de débito refere-se à prova da dívida (art. 373, II, do CPC).

Não demonstrada a arguida contratação, os descontos efetivados imotivadamente configuram ato ilícito passível de reparação por dano moral.

O montante indenizatório deve atender aos princípios da razoabilidade e proporcionalidade bem como ao caráter satisfativo-pedagógico da medida.

Os abatimentos indevidos são restituídos na forma simples quando não evidenciada a má-fé.

R E L A T Ó R I O

Apelação em

Ação
Declaratória de Inexistência de Relação Jurídica c/c Repetição de Indébito em Dobro e Indenização por Dano Moral
cuja sentença foi proferida nestes termos:

“Nos termos do art. 490 do CPC/2015,
JULGO PROCEDENTE
o pedido da parte requerente, razão porque:

1) DECLARO INEXISTENTE
o débito discutido nos autos.

2) CONDENO
a parte requerida ao pagamento da quantia de
R$ 10.000,00 (DEZ mil reais)
, a título de indenização por danos morais, fixando, desde já, juros de mora legais em 1% (um por cento) ao mês, nos termos do art. art. 406 do CC/2002, c/c o § 1º do art. 161 do CTN, cuja incidência deverá ser feita a partir do evento danoso (data do primeiro desconto indevido – 02/2012), bem como, a correção monetária com reajuste pelo Índice Nacional de Preços ao Consumidor – INPC/IBGE a partir da prolação da sentença.

3) CONDENO
a parte requerida a efetuar a devolução EM DOBRO DO PAGAMENTO EFETUADO INDEVIDAMENTE, ou seja, DOS DESCONTOS REALIZADOS ATÉ A DATA DA CESSAÇÃO, conforme a presente sentença, com correção monetária desde o efetivo desembolso/desconto (Súmula 43, STJ) e o respectivo pagamento de juros de mora 1% (um por cento) ao mês, desde a citação (art. 405, CC).

4) CONDENO
, por fim, o requerido ao pagamento das despesas, custas e honorários advocatícios,
ARBITRADOS
esses em 10% (dez por cento) do valor da condenação, nos termos do § 2º do art. 85 do CPC/2015.

Em consequência,
DECLARO EXTINTO
o feito,
COM RESOLUÇÃO DE MÉRITO
, nos termos do inciso I do art. 487 do CPC/2015.

Com o trânsito em julgado devidamente
CERTIFICADO
,
ARQUIVE-SE
, mediante às baixas e cautelas de praxe, observando-se às normas da
CNGC-MT”
.

O apelante
requer

a
redução
do montante estipulado a título de danos morais e a restituição ou compensação do valor entregue, a fim de evitar enriquecimento sem causa.

Sustenta que a devolução deve ocorrer na forma simples, pois não houve má-fé.

Ao final
pleiteia que os juros de mora sejam contados a partir da data do arbitramento da indenização, considerando que é somente a partir desse momento que o devedor tem a oportunidade de quitar sua obrigação.

Contrarrazões
no ID.
244264152
.

É o relatório.

Des. Rubens de Oliveira Santos Filho

Relator

V O T O R E L A T O R

O apelante se insurge contra o valor fixado para os danos morais.

Ess
a quantia
tem de atender ao caráter sancionatório e inibitório, ser suficiente a desestimular a repetição da conduta lesiva, considerando o grau da ofensa e a condição socioeconômica das partes, de modo a não
provocar
o enriquecimento ilícito nem ser irrisório a ponto de
tornar
a medida
inócua
.

O montante de R$
10
.000,00 mostra-se razoável e proporcional para as circunstâncias da lide, além de ser o comumente utilizado por esta Câmara em situações similares.

P
or se tratar de responsabilidade extracontratual, os juros moratórios fluem a contar do evento danoso
,
como enuncia a Súmula 54 do STJ,
conforme estabelecido
na sentença
.

Todavia, a restituição do indébito deve ser na forma simples, pois não ficou evidenciada a má-fé do réu (art. 42, parágrafo único, do CDC).

Para ilustrar:

“APELAÇÃO – AÇÃO DE ANULAÇÃO DE EMPRÉSTIMO CONSIGNADO C/C REPARAÇÃO DE DANOS E PEDIDO DE TUTELA DE URGÊNCIA - EMPRÉSTIMO CONSIGNADO – AUSÊNCIA DE PROVAS DA LEGALIDADE DA CONTRATAÇÃO – MONTANTE CREDITADO NA CONTA DA AUTORA DEVOLVIDO

– DESCONTOS IMOTIVADOS – INDENIZAÇÃO DEVIDA –RESTITUIÇÃO NA FORMA SIMPLES – INVERSÃO DO ÔNUS DA SUCUMBÊNCIA - VERBA HONORÁRIA – ARBITRAMENTO SOBRE O VALOR DA
CONDENAÇÃO (ART. 85, § 2º, DO CPC) –
RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

É ônus do réu comprovar fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do autor, o que nas ações declaratórias de inexistência de débito refere-se à prova da dívida (art. 373, II, do CPC).

Não demonstrada a contratação, os descontos efetivados imotivadamente configuram ato ilícito gerador de dano moral.

A indenização tem de ser fixada em quantia que cumpra a função compensatória, punitiva e preventiva da medida.

Os descontos indevidos são restituídos na forma simples quando não evidenciada a má-fé da instituição financeira (art. 42, parágrafo único, do CDC).

Provida a Apelação para reformar a sentença, impõe-se a inversão do ônus sucumbencial.

Os honorários advocatícios comportam adequação quando ocorre a modificação do parâmetro de incidência do valor do proveito econômico para o da condenação (art. 85, §2º, do CPC)”.
(TJMT, Quarta Câmara de Direito Privado, AP
1001058-48.2022.8.11.0008
, julgamento em: 26-07-2024)

Por fim, uma vez que o réu não agiu com a devida cautela, assume o risco decorrente de sua negligência. Dessa maneira, não há como determinar a devolução ou compensação do montante que afirma ter disponibilizado para a autora.

Pelo exposto,

dou parcial
provimento

ao

Recurso

apenas para
determinar a restituição do indébito na forma simples.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 06/11/2024